Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018765-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (AGRAVADO), NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.590.166/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MERCADORIAS IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO – PLEITO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – MATERIAIS DEVIDAMENTE APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da empresa, sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário, por se tratar de medida extrema, não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1002139-20.2019.811.0046
, proposta em desfavor de
NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que os documentos que instruem a inicial não ensejam a paralisação das atividades da empresa.

O agravante alega que apesar de já ter sido penalizada administrativa e judicialmente em razão da mesma conduta ilícita, a empresa Nova Era Comercial de Alimentos LTDA, de forma reiterada e sistemática, dolosamente e em total desrespeito às normas sanitárias e consumeristas, foi, novamente, flagrada expondo à venda produtos vencidos e/ou sem data de validade e/ou embalados inapropriadamente [na absurda quantidade de 1.104 itens], ocasião em que a Vigilância Sanitária apreendeu as mercadorias, interrompendo-se a conduta ilícita em questão.

Salienta, também, que a vastidão das irregularidades revela, extreme de dúvidas, que a prática comercial da agravada deve ser suspensa com urgência, sob pena de se permitir, contra a lei, que a livre iniciativa empresarial tenha primazia sobre os direitos dos consumidores e até mesmo sobre a saúde pública.

Aduz, ainda, que o argumento de que a Vigilância Sanitária já recolheu os produtos vencidos quando da fiscalização no estabelecimento comercial não é suficiente para indeferir o pedido de interdição temporária, notadamente porque o órgão sanitário e o PROCON já recolheram produtos da agravada em outras três oportunidades e estas apreensões em nada afetaram a conduta ilegal da empresa; ao contrário, nesta última autuação, a increpada teve o dobro de produtos apreendidos, o que demonstra que somente a ação destes órgãos é ineficaz.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para: a) interditar temporariamente o estabelecimento comercial da empresa agravada; b) fixar a obrigação de fazer, consubstanciada em providenciar a análise completa de todos os produtos expostos à venda, bem como dos mantidos em seus depósitos, eliminando os impróprios para o consumo humano, a ser certificado pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON de Comodoro, sendo esta uma das condições para se levantar a interdição e; c) obrigação de não fazer, ou seja, de se abster de realizar práticas comerciais ilícitas, notadamente de manter em depósito e colocar no mercado de consumo mercadorias avariadas, produtos alimentícios em estado de putrefação ou com a presença de moscas ou qualquer outro inseto, ou mesmo fora da temperatura de conservação, ou ainda produtos indevidamente acondicionados, com prazo de validade expirado e/ou adulterado, impróprios para o consumo humano, sendo esta a outra das condições para se levantar a interdição, devendo tal pretensão ser confirmada, em seguida, quando do julgamento do mérito recursal, reformando-se, assim, em definitivo, a decisão interlocutória ora combatida (id. 27665958).

Efeito ativo não concedido (id. 28944962).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 34785476).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 29693471).

Parecer ratificado (id. 34936980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1002139-20.2019.811.0046
, proposta em desfavor de
NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que os documentos que instruem a inicial não ensejam a paralisação das atividades da empresa.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela vindicada, tidos por presentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente as razões do agravo em cotejo com a documentação apresentada, entendo que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a tutela de urgência pleiteada. Veja-se:

“
(...) a interdição é medida extrema, indubitavelmente gravosa, não se mostra proporcional, devendo ser aplicada excepcionalmente, apenas quando ausente meio eficaz de se fazer cessar o ilícito em tese provocado. Insta mencionar que o empreendimento em questão emprega inúmeras pessoas que podem vir a ser atingidas com a medida extrema não havendo irreversibilidade dos efeitos da decisão.

De igual modo, denota-se que os produtos em tese inapropriados para o consumo já foram recolhidos pela Vigilância Sanitária, não havendo, portanto perigo da demora.

Ademais, verifico que alguns documentos trazidos a exordial remontam aos idos de 2017 e dizem respeito a outros autos. Em verdade, é possível que já tenha ocorrido regularização pela requerida, mormente porque dessa regularização depende a renovação de seu alvará de funcionamento.

A argumentação trazida de que os servidores da vigilância sanitária teriam sido agredidos verbalmente depende de análise pelo competente em propor à ação penal respectiva que, se entender que a referida conduta é considerada como delito penal, a questão deve ser tratada na jurisdição competente.

Dito isso, tenho que os argumentos expendidos na peça inaugural, mesmo com os documentos que a instruem, não recomendam, a paralisação das atividades da requerida, sendo de boa cautela o prévio estabelecimento do contraditório para melhor esclarecimento e compreensão dos fatos.

Ante o exposto, INDEFIRO por ora, a tutela de urgência pleiteada
”
.

No caso em tela, conforme argumentado quando da apreciação do pedido de concessão de efeito ativo, embora seja legítima a proteção ao direito dos consumidores, extrai-se dos autos que as mercadorias impróprias para consumo foram devidamente apreendidas, não estando mais à disposição para venda.

A meu ver, o ato de interdição de estabelecimento, por se tratar de medida extrema, deverá ser realizado em atendimento aos princípios constitucionais e administrativos da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Desse modo, apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da empresa, entendo que sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Sendo assim, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, até porque se faz necessário levar em consideração o momento de pandemia que assola a humanidade atualmente, sabendo que o empreendimento em questão emprega inúmeras pessoas que podem vir a ser atingidas com a interdição temporária, não havendo irreversibilidade dos efeitos da medida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020